Tribunal: STF
Processo: ADI 1283
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-19
Data de publicação: 2018-12-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Regra particular e transitória sobre remoção. Constitucionalidade.



    1. Lei que determinou a criação, no prazo de um ano da sua promulgação, de cargos correspondentes a funções não atribuídas aos cargos existentes na estrutura do Ministério Público, e que estabeleceu a preferência dos promotores que já desempenhassem tais funções para fins de preenchimento dos novos cargos, por meio dos pertinentes concursos de remoção (Lei 8.652/1993, art. 76). 



    2. A remoção é instituto diverso da promoção. Descabimento da pretensão de aplicação obrigatória dos mesmos critérios que regiam a promoção à remoção, anteriormente à edição da EC nº 45/2004. Situação particular e transitória, em que se buscou aproveitar a experiência de tais membros em favor do melhor funcionamento da instituição. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.